Tribunal: TJSP
Processo: 1075026-90.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Alienação fiduciária – Consolidação da propriedade com a credora fiduciária – Indenização pelo tempo de ocupação – Ausência de comprovação da posse da ré no imóvel no período pretendido – Justiça Gratuita – Requerida citada por edital – Presunção de insuficiência de recursos – Deferimento – Recurso da autora desprovido e apelação da ré provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983045
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1075026-
90.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada CRISTINA DOS
SANTOS BARBOSA (POR CURADOR), é apelado/apelante TECNISA ENGENHARIA
E COMÉRCIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso da autora
desprovido e apelação da ré provida.V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1075026-90.2014.8.26.0100 -Voto no 20.846
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n. 1075026-90.2014.8.26.0100
Comarca: São Paulo (18a Vara Cível Central)
Apelantes: Cristina dos Santos Barbosa e Tecnisa Engenharia e
Comércio Ltda.
Apelados: Os mesmos
Juíza:
Adriana Bertier Benedito
Voto n. 20.846
EMENTA: REINTEGRAÇÃO DE POSSE Alienação fiduciária
Consolidação da propriedade com a credora fiduciária

Indenização pelo tempo de ocupação Ausência de comprovação
da posse da ré no imóvel no período pretendido Justiça Gratuita
Requerida citada por edital
Presunção de insuficiência de
recursos Deferimento – Recurso da autora desprovido e apelação
da ré provida.
Trata-se de ação de reintegração de posse, alegando a
autora que, em 29/10/2008, vendeu à ré por escritura pública de venda e
compra com cláusula de alienação fiduciária em garantia, o imóvel descrito
na inicial, todavia, esta deixou de arcar com os pagamentos devidos, restando
em aberto uma dívida de R$ 1.734.404,69, tendo sido notificada
extrajudicialmente para purgar a mora, quedando-se inerte, em razão do que,
requer liminarmente a reintegração de posse, com a condenação da requerida
ao pagamento de indenização pelo tempo de ocupação.

A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou procedente
em parte a ação, para determinar a reintegração da posse, tornando definitiva
a liminar, reintegrando a autora na posse e propriedade plenas e exclusivas do
bem dado em alienação fiduciária, condenando a ré ao pagamento das custas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1075026-90.2014.8.26.0100 -Voto no 20.846
3
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da
causa (fls. 286/288).
A requerida apelou, por sua Curadora Especial,
requerendo a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, asseverando que a
citação por edital e a defesa via Curador Especial presumem a necessidade,
requerendo a reforma da sentença neste ponto (fls. 296/299)
A empresa autora, também, recorreu sustentando que a
apelada exerceu clandestinamente a posse direta do imóvel e depois a
transferiu a terceiro, configurando assim o dever de indenizar, como
comprova a certidão do Oficial de Justiça de fls. 98, que revela que ela havia
se mudado do local, pois, em se tratando de condomínio residencial, não é
razoável se presumir que os sucessores teriam invadido o local, requerendo a
reforma para a condenação da ré ao pagamento de indenização a ser fixada
em 0,5% do valor do contrato, entre 01 de junho de 2012, correspondente ao
16o dias após o recebimento da notificação extrajudicial, até 20 de agosto de
2015, data em que se efetivou a reintegração de posse (fls. 305/309).
Foram apresentadas contrarrazões pelas partes (fls.
312/314 e 315/317).
É o Relatório.
A requerida foi citada por edital, não havendo
comparecido pessoalmente aos autos para alegar sua insuficiência de recursos
(art. 99, § 3o, CPC/2015), e como assinalou a I. Magistrada, impossibilitou a
real análise de suas condições pessoais, todavia, diante da natureza da causa,
que revela o inadimplemento do contrato com garantia de alienação
fiduciária, com a perda das importâncias pagas, há evidência de insuficiência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1075026-90.2014.8.26.0100 -Voto no 20.846
4
de recursos, que autoriza a presunção de necessidade, ficando deferido o
benefício, cuja legitimidade tem o Curador Especial para requerer,
suspendendo a exigibilidade da condenação nas verbas da sucumbência, sem
prejuízo do disposto no art. 98, § 3o, do CPC/2015.
Consoante o entendimento do STJ por sua Corte
Especial:
"PROCESSUAL
CIVIL
-
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA. ART. 6° DA LEI N.° 1.060/50. BENEFÍCIO INDEFERIDO. -
A lei ressalva ao julgador o indeferimento do pedido em face das evidências
constantes do processo. - Agravo regimental improvido" (AgRg no RE nos
EDcl nos EDcl nos EDcl no Ag 727.254/SC, Rel. Ministro FRANCISCO
PEÇANHA MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2007, DJ
21/02/2008, p. 31), e a contrário sensu, para conceder o benefício.
Quanto ao recurso da autora, sustenta que a requerida
exerceu clandestinamente a posse direta sobre o imóvel, o que obriga a
indenizar.
Todavia, conforme constou da sentença, não há
comprovação de que a ré tenha permanecido no imóvel no período que se
pretende seja indenizado, de 01 de junho de 2012 a 20 de agosto de 2015,
pois às fls. 98, o Oficial de Justiça certificou, em 14/01/2015, que, segundo
informações do porteiro, a apelada havia se mudado do imóvel há "cerca de
quatro anos”, informação esta que veio a ser confirmada pela posterior
certidão do Oficial de Justiça de fls. 208, que certificou em diligência a outro
endereço que, por informação dada pela Sra. Zila Barbosa Resende, em
07/03/2017, a ré teria se mudado para Minas Gerais há sete anos, não
havendo como se presumir que os posteriores ocupantes do imóvel tiveram a
posse cedida pela requerida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1075026-90.2014.8.26.0100 -Voto no 20.846
5
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso da
autora e DÁ-SE PROVIMENTO à apelação da requerida unicamente para
conceder-lhe a gratuidade da justiça.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica